Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a retificação do precatório para constar a natureza alimentar do crédito, sob o fundamento de se tratar de verba comum, paga ao servidor que sequer se encontra em atividade. Alega o agravante existir vasta jurisprudência atribuindo caráter alimentar ao crédito, o que justifica o pedido de retificação, sendo o juízo de origem competente para determinar a alteração. Em contrarrazões, o Distrito Federal se manifestou pelo acolhimento da pretensão recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31002530). Contrarrazões apresentadas (ID 31874929).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constitui verba de caráter alimentar o crédito decorrente de licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. 2. No tocante aos juros moratórios, conforme a jurisprudência desta Corte, o seu termo inicial vai depender da liquidez da obrigação, se ilíquida os juros incidem a partir da citação, caso seja líquida os juros serão contados a partir do vencimento. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 37177 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2012/0036486-6, SEGUNDA TURMA, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/06/2013).
4. Desta forma, deve ser retificada a requisição de precatório para nela se faça constar a natureza alimentar do crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que seja retificada a requisição de precatório, referente ao crédito do agravante, a fim de que possa ser incluído na ordem constitucional de prioridade de pagamento, ante sua natureza alimentar. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.